Tribunal: TJDFT
Processo: 0710242-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ 14.495,54 (quatorze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a título de reparação material e a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a fraude ocorreu mediante atuação de estelionatários e negligência do consumidor que entregou seu cartão a terceiros, o que afasta sua responsabilidade no evento danoso. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38136045 e 38136046). Contrarrazões apresentadas (ID 38136051).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Narra o autor que em 06/01/2022 recebeu em sua residência uma ligação de um suposto preposto da operadora do cartão de crédito informando acerca de uma compra suspeita em seu cartão de crédito e solicitando os seus dados para efetuar o bloqueio do cartão. Afirma que não repassou nenhuma informação, preferindo fazer contato com a instituição financeira no número de telefone constante no verso do cartão. Acrescenta que ao seguir as orientações recebidas por telefone e entregar seu cartão a um motoboy a fraude se aperfeiçoou e foram realizadas várias compras.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente que, I) apesar das compras serem contrárias ao perfil do autor, não bloqueou tempestivamente o cartão; II) foi aperfeiçoada por meio de ligação do autor para número oficial de atendimento ao consumidor. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
7. Ressalto que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que editou a Súmula no 28, consignando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O caso dos autos se amolda perfeitamente ao golpe do motoboy, sendo certa a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos do recorrido.
8. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. No caso, mesmo tratando-se de fraude, a instituição financeira não adotou providência para evitar a ocorrência de um mal maior.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo que o valor foi arbitrado (R$ 1.000,00) em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.